Tribunal: TJSP
Processo: 1007956-84.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – venda de imóvel pelo corréu José Chagas de Oliveira – Produto da venda destinado integralmente a três filhos do vendedor em detrimento dos autores, herdeiros de filha pré-morta do vendedor – Alegada incapacidade civil para a realização do ato jurídico não comprovada – Ocorrência de doação inoficiosa, nos termos do art. 549, do Código Civil – Ato nulo,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – venda de imóvel pelo corréu José Chagas de Oliveira – Produto da venda destinado integralmente a três filhos do vendedor em detrimento dos autores, herdeiros de filha pré-morta do vendedor – Alegada incapacidade civil para a realização do ato jurídico não comprovada – Ocorrência de doação inoficiosa, nos termos do art. 549, do Código Civil – Ato nulo, sujeito a prazo prescricional – Comprovação de que os cheques dados para pagamento do imóvel foram destinados aos corréus filhos do vendedor – Doação da parte que excede a metade disponível declarada nula – Ordem para que os corréus Marisa, Aparecido e José Donizete efetuem o ressarcimento da metade de R$ 510.000,00, valor da venda do bem – Sentença mantida – Recursos desprovidos.